Tribunal: TJES
Processo: 5014004-51.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014004-51.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: ALECINALDA DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELO EMBARGADO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SANÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargada, deixando de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão de previsão legal.

2. Alega a parte embargante, em resumo, que o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

3. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado.
Efetivamente o acórdão guerreado não condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. No entanto, vê-se que as Defensorias Públicas possuem autonomia financeira e são órgãos constitucionais independentes, de modo que são devidos os referidos honorários. Além disso, a Súmula 421 do STJ resta superada, tendo o Supremo Tribunal Federal, inclusive, confirmado o entendimento de que são devidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra ente público a qual é vinculada:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” [STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.002) (Info 1100)].

4.
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar o aludido vício e
condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)